Tribunal: TJDFT
Processo: 0704933-24.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704933-24.2019.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ CARLOS LOPES DA COSTA RECORRIDO: JOÃO CARLOS MIRANDA COELHO, JOAO CARLOS MIRANDA COELHO, J C MIRANDA COELHO DECISÃO A sentença foi publicada em 17.12.2019. Dessa forma, o prazo recursal teve início em 18.12.2019 e se encerrou em 30.01.2020. Intempestivo, pois, o recurso interposto em 06.02.2020 (ID 15940999). Assim, não obedecido o artigo 42 da Lei 9.099/95, reconheço a intempestividade do recurso interposto, a culminar no seu não conhecimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 12 de maio de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora